Tribunal: TJSP
Processo: 1030588-42.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ção da obra, não padece de vícios que possam comprometer a sua eficácia institucional. Os recorrentes não aceitam o resultado, o que é razão para intermposição de outros recursos. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1030588-42.2015.8.26.0100; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/08/2021

Data de publicação:

30/08/2021

Ementa:

Embargos de declaração. O Acórdão que reconheceu a exigibilidade do saldo devedor, para complementação da obra, não padece de vícios que possam comprometer a sua eficácia institucional. Os recorrentes não aceitam o resultado, o que é razão para intermposição de outros recursos. Embargos rejeitados.